Tribunal: TJES
Processo: 5004895-09.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004895-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NESTLE BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GIOVANI BRAVIN LAURO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO QUE JAMAIS CONTRIBUIU FINANCEIRAMENTE DURANTE O VÍNCULO ATIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DE PERMANÊNCIA (ART. 31, LEI Nº 9.656/1998). TEMA 989/STJ. TRANSAÇÃO ANTERIOR VÁLIDA — ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (CF/1988, ART. 196). RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004895-09.2023.8.08.0035

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.

Recorridos: GIOVANI BRAVIN LAURO e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO QUE JAMAIS CONTRIBUIU FINANCEIRAMENTE DURANTE O VÍNCULO ATIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DE PERMANÊNCIA (ART. 31, LEI Nº 9.656/1998). TEMA 989/STJ. TRANSAÇÃO ANTERIOR VÁLIDA — ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (CF/1988, ART. 196). RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Nestlé Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Giovani Bravin Lauro para: (i) declarar inexistente o débito de coparticipação relativo ao período de 11/2016 a 09/2021; (ii) determinar a renegociação do débito referente ao período de 09/2021 a 01/2022; e (iii) condenar as rés ao restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial, com emissão de boletos pela Nestlé. A sentença foi integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente (Num. 14075887 — ID 50095654 e Num. 14075892 — ID 54894998).

O recorrido é ex-empregado da Garoto/Nestlé, aposentado por invalidez em 01/05/2006, beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial (Contrato 4084 — Nestlé/Unimed Vitória). É
incontroverso
que, durante todo o período de atividade laboral, o plano era custeado
integralmente pela Nestlé
, sem qualquer contribuição financeira do empregado (ID 35213583, pág. 5; ID 22058568, pág. 2). Em fevereiro de 2022, o recorrido firmou transação com a Nestlé para p
arcelamento do débito de
coparticipação
de R$ 5.009,90, referente ao período 11/2016 a 01/2022 (ID 35213909), adimplindo apenas três das nove parcelas ajustadas. O plano foi suspenso em razão da inadimplência das seis parcelas restantes. O recorrido é portador de melanoma maligno incurável (ID 22059954) e possui dependente com má-formação no cerebelo e quadro de deficiência múltipla (ID 22059959).

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o aposentado que, durante o vínculo empregatício, jamais contribuiu financeiramente para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial possui direito à manutenção como beneficiário após a aposentadoria, à luz do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, do Tema 989 do STJ e dos arts. 5º, XXXVI, e 196 da Constituição Federal; (ii) saber se a transação celebrada em fevereiro de 2022 (ID 35213909), abrangendo expressamente o período de 11/2016 a 01/2022, obsta a declaração judicial de inexistência parcial do débito transacionado, nos termos do art. 849 do Código Civil; (iii) saber se é cabível a imposição judicial de renegociação compulsória de débito já objeto de transação válida, à luz dos arts. 421 e 849 do Código Civil; e (iv) saber se a Nestlé, na posição de estipulante de plano coletivo empresarial, sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.1. Aplicabilidade do CDC à Nestlé — tese da inaplicabilidade: afastada

A recorrente sustenta que, na qualidade de mera estipulante do contrato coletivo de saúde, não se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, razão pela qual as normas consumeristas não lhe seriam aplicáveis.

A tese não prospera. Os documentos certificados nos autos revelam que a Nestlé exercia função gestora ativa sobre o plano: emitia cobranças, controlava a elegibilidade dos beneficiários, comunicava suspensões, negociava parcelamentos e geria o cadastro de dependentes (ID 35609113, págs. 7-8 — contestação da própria Unimed Vitória). Quem gere, administra e cobra não é mero intermediário passivo. A cadeia de fornecimento no plano de saúde coletivo empresarial é integrada tanto pela operadora, prestadora do serviço médico, quanto pelo empregador-estipulante, gestor administrativo do benefício, respondendo ambos solidariamente por força do art. 7º, parágrafo único, do CDC, combinado com o art. 25, § 1º, do mesmo diploma. A Súmula 469 do STJ e o art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 firmam a incidência do CDC nas relações de plano de saúde, alcançando todos os participantes da cadeia que exercem, de fato, atividade de gestão do benefício.

A incidência do CDC à Nestlé, aqui reconhecida, disciplina os deveres de informação, boa-fé e responsabilidade por eventuais danos causados no exercício da gestão do plano. Não tem o condão, porém, de criar direito subjetivo à manutenção como beneficiário, cujo pressuposto é exclusivamente o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e o Tema 989 do STJ. As normas convivem sem contradição: o CDC governa
como
a relação deve ser conduzida; o Tema 989 governa
se
há direito ao plano. Nesse ponto, nega-se provimento ao recurso.

3.2. Ausência de direito à manutenção como beneficiário — Tema 989/STJ: fundamento central

A questão nuclear do recurso é saber se o aposentado que jamais contribuiu financeiramente para o custeio do plano de saúde coletivo, enquanto em atividade, tem direito à manutenção como beneficiário após a aposentadoria.

A resposta é
negativa
, por força do Tema 989 do Superior Tribunal de Justiça, firmado por unanimidade pela Segunda Seção em recurso repetitivo:

"Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto."
(STJ, REsp 1.680.318/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22/08/2018, DJe 24/08/2018)

Os pressupostos do Tema 989 estão integralmente presentes no caso concreto. Trata-se de plano coletivo empresarial (Contrato 4084), custeado
exclusivamente pela Nestlé
durante todo o vínculo laboral do recorrido — fato incontroverso, admitido por ambas as partes (ID 35213583, pág. 5; ID 22058568, pág. 2). O próprio recorrido narra, na petição inicial, que nunca pagou qualquer valor de mensalidade pelo plano durante o período de atividade.

O pagamento de coparticipação — que o próprio recorrido não realizou regularmente, acumulando débito de R$ 5.009,90 (ID 35213909) —
não constitui "contribuição"
para fins dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, nos termos expressos do art. 30, § 6º, do mesmo diploma, aplicável à situação dos aposentados por força do § 2º do art. 31. O Tema 989 é expresso: a coparticipação não caracteriza contribuição e tampouco se enquadra como salário indireto. Como assentou o Ministro Relator no voto condutor, "contribuir para o plano de saúde significa, nos termos da lei, pagar uma mensalidade, independentemente de se estar usufruindo dos serviços de assistência médica"; a coparticipação, por sua vez, é "um fator de moderação, com a função de desestimular o uso desenfreado dos serviços da saúde suplementar" (REsp 1.680.318/SP, voto, pág. 10).

O art. 31 da Lei nº 9.656/1998, invocado pela sentença como fundamento do direito ao restabelecimento, pressupõe que o aposentado
tenha contribuído
durante o vínculo empregatício pelo prazo mínimo de dez anos. A contribuição é condição
sine qua non
do direito, não mero elemento circunstancial. Quem jamais contribuiu não preenche o requisito legal do art. 31, independentemente do tempo de manutenção voluntária do benefício pelo empregador.

A sentença recorrida fundamentou o direito ao restabelecimento na "sequência dos acontecimentos" e na "liberalidade" da Nestlé por quase 18 anos. O argumento é juridicamente insustentável por quatro razões autônomas e cumulativas:

(a) Ausência de ato jurídico perfeito e de direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI).
A manutenção do plano pela Nestlé decorreu de ato unilateral de liberalidade do empregador, não de negócio jurídico bilateral oneroso que vincule as partes indefinidamente. Não há ato jurídico perfeito sem bilateralidade obrigacional. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência reiterada e pacificada do Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral reconhecida: "O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico" (STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/02/2009, DJe 20/03/2009; cf. também STF, ARE 1.393.256/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2023). O Tema 989 não criou nova regra retroativa: apenas consolidou o sentido que o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 sempre teve. O defeito de origem — ausência de contribuição — preexiste ao Tema 989 e não é subsanado pelo decurso do tempo ou pela liberalidade do empregador.

(b) Inaplicabilidade da exceção do Tema 989 — ausência de cláusula contratual expressa ou CCT.
O Tema 989 ressalva apenas a existência de "disposição contrária expressa em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho". O Contrato 4084 e seus onze termos aditivos foram integralmente juntados pela Unimed Vitória (IDs 35609125 a 35609147). Nenhuma das partes, em nenhum momento do processo, apontou cláusula que garantisse a permanência de aposentados sem contribuição. O ônus de provar a exceção do Tema 989 competia a quem dela se beneficiaria — o recorrido — e não foi cumprido.

(c) A liberalidade prolongada não gera direito adquirido.
A manutenção voluntária do plano por 18 anos não transforma o benefício gracioso em direito subjetivo exigível. O próprio acórdão do Tema 989 reconhece que "o objetivo do legislador, ao editar os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, foi proteger aquele trabalhador que por anos contribuiu efetivamente ao custeio da mensalidade do plano de saúde" (REsp 1.680.318/SP, voto, pág. 14). Estender o benefício a quem não contribuiu "acaba por desvirtuar por completo o propósito em si da Lei" (
idem
). O empregador que excede suas obrigações legais não pode ser compelido a manter essa superação indefinidamente.

(d) O Tema 1034/STJ não ampara o direito ao restabelecimento — ao contrário, pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 31.
O Tema 1034 afirma que "o ex-empregado aposentado,
preenchidos os requisitos do art. 31
da Lei nº 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria" (STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/12/2020, DJe 01/02/2021). Se quem
preenche
os requisitos não tem direito adquirido à estabilidade do plano, com maior razão não o tem quem sequer preenche o requisito de contribuição.

A improcedência da pretensão ao restabelecimento do plano
não viola o direito fundamental à saúde
previsto no art. 196 da Constituição Federal. O art. 196 impõe ao
Estado
o dever de garantia da saúde por meio de políticas públicas. Não cria obrigação a cargo de empresa privada de manter indefinidamente cobertura de plano de saúde sem suporte contratual ou legal. O próprio STJ, no voto condutor do Tema 989, é expressivo: "o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a título gratuito, não possui natureza retributiva (...). Ao contrário, referida vantagem apenas possui natureza preventiva e assistencial, sendo uma alternativa às graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado" (REsp 1.680.318/SP, voto, pág. 12). A situação de saúde do recorrido — por mais que imponha reverência e solicite compaixão — não constitui fundamento jurídico autônomo para a criação de obrigação contratual privada. O acórdão não priva o recorrido do
direito à saúde
; reconhece apenas que a obrigação de financiá-lo
nesta relação privada específica
não existe. Ao recorrido estão disponíveis as seguintes alternativas: plano individual (portabilidade de carências assegurada pelo Tema 1034/STJ); adesão a plano coletivo por associação; atendimento pelo Sistema Único de Saúde; ou negociação voluntária com a Nestlé.

Tampouco há violação à
dignidade da pessoa humana
(CF/1988, art. 1º, III). Ao contrário: tratar igualmente situações materialmente distintas — aposentado que contribuiu por dez anos e aposentado que jamais contribuiu — é que violaria a isonomia e, reflexamente, a dignidade de todos os beneficiários que honraram com o custeio do plano durante o vínculo ativo. O legislador, ao criar a distinção, foi preciso: os arts. 30 e 31 protegem
quem contribuiu
, não
todo aposentado
. A dignidade humana não é norma que nivele por baixo a seriedade dos vínculos obrigacionais privados.

A improcedência alcança
solidariamente a Nestlé e a Unimed Vitória
: afastada a obrigação principal de manutenção do plano — cujo único fundamento seria o art. 31 da Lei nº 9.656/1998, requisito não preenchido —, não remanesce obrigação autônoma da operadora de manter a cobertura assistencial sem o suporte contratual e financeiro do estipulante.

Dá-se provimento ao recurso neste ponto para afastar a condenação ao restabelecimento do plano de saúde. Prejudicadas as teses subsidiárias sobre forma de envio de boletos e condicionamento do restabelecimento à anuência do autor.

3.3. Invalidade da declaração de inexistência do débito de 11/2016 a 09/2021 — transação válida: art. 849 do Código Civil

A sentença declarou inexistente o débito de coparticipação relativo ao período de 11/2016 a 09/2021, ao fundamento de que as rés não teriam comprovado notificação individualizada do recorrido sobre as cobranças daquele período.

O fundamento não resiste ao confronto com o dado limpo certificado nos autos. O documento
ID 35213909
— Carta de Detalhamento da Dívida Parcelada, emitida pela Nestlé e juntada como Doc. 1 de sua contestação — identifica, de forma
expressa e detalhada
, a composição integral do débito de R$ 5.009,90:

— boleto histórico
"1116 a 0521"
(novembro de 2016 a maio de 2021): R$ 4.555,01;
— coparticipações mensais individualizadas de maio/2021 a janeiro/2022: R$ 454,89.

O recorrido recebeu esse documento, identificou o período coberto — a nomenclatura "1116 a 0521" indica inequivocamente o intervalo novembro/2016 a maio/2021 — e, com expressa ciência desse conteúdo,
solicitou voluntariamente o parcelamento
por meio do chamado HRC3335640 (ID 35213912), firmando a transação de fevereiro de 2022 em 9 parcelas de R$ 556,66 (ID 22059965). Adimpliu as três primeiras parcelas.

Incide o art. 849 do Código Civil:

"A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou à coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes."
(CC, art. 849)

O recorrido não alegou, em nenhum momento do processo, dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. O objeto da transação era precisamente o débito de coparticipação acumulado, com o período identificado no próprio documento que originou o acordo. Ao firmar a transação, o recorrido renunciou, nos limites do objeto transacionado, a eventuais alegações sobre a regularidade ou exigibilidade das cobranças abarcadas.

A declaração judicial de inexistência de débito já objeto de transação válida viola frontalmente o art. 849 do CC. Ademais, é logicamente contraditório sustentar ausência de notificação sobre o período 11/2016–09/2021 e, simultaneamente, a validade do adimplemento parcial das parcelas do acordo firmado exatamente sobre esse mesmo período: quem assina, quita parcelas e reconhece débito demonstra ter sido notificado.

As três parcelas adimplidas pelo recorrido integram o saldo da transação de fevereiro de 2022 e devem ser consideradas no recálculo do débito remanescente quando da eventual nova negociação entre as partes (ID 35213909). O recorrido continua devedor do saldo não quitado (seis parcelas de R$ 556,66 = R$ 3.339,96, sujeito à atualização), com abatimento das três parcelas pagas.

Dá-se provimento ao recurso neste ponto para: (a) afastar a declaração de inexistência do débito de 11/2016 a 09/2021; e (b) afastar a determinação de renegociação do débito de 09/2021 a 01/2022, eis que esse período foi igualmente abrangido pela transação de 02/2022 e a imposição judicial de renegociação compulsória viola o princípio da autonomia das vontades e da intervenção mínima (art. 421 e parágrafo único do CC).

3.4. Inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aos planos coletivos

A vedação à suspensão ou rescisão unilateral sem notificação prévia do consumidor, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, aplica-se exclusivamente a contratos
contratados individualmente
. O plano do recorrido é coletivo empresarial — Contrato 4084 — e não se sujeita a essa norma. O STJ pacificou o entendimento: "O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.676.890/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Afasta-se, portanto, o fundamento da ausência de notificação prévia como óbice à suspensão do plano por inadimplência.

3.5. Dano moral — manutenção da improcedência

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ao fundamento de que o recorrido estava ciente da inadimplência ao tempo das suspensões do plano. A conclusão é acertada: a suspensão decorreu de inadimplência do próprio recorrido, que, notificado desde setembro de 2021 (ARs certificados no processo — ID 28467457), optou por não quitar o débito tempestivamente. O mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável — entendimento consolidado no STJ. O ponto não foi impugnado em recurso pelo autor. Mantém-se a improcedência.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e
provido
para reformar a sentença e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados por Giovani Bravin Lauro, nos termos a seguir:

27.1.

Afasta-se a declaração de inexistência
do débito de coparticipação relativo ao período de 11/2016 a 09/2021, reconhecendo-se a plena validade e eficácia da transação celebrada em fevereiro de 2022 (art. 849 do CC), da qual o recorrido participou com expressa ciência do período e dos valores transacionados (ID 35213909).

27.2.

Afasta-se a determinação de renegociação
do débito referente ao período de 09/2021 a 01/2022, eis que (i) esse período foi igualmente objeto da transação de 02/2022 e (ii) a imposição judicial de renegociação compulsória viola o princípio da autonomia das vontades e da intervenção mínima nas relações contratuais privadas (art. 421 e parágrafo único do CC).

27.3.

Afasta-se a condenação ao restabelecimento do plano de saúde
, porquanto o recorrido não detém direito subjetivo à manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial: durante todo o vínculo empregatício, o plano era custeado exclusivamente pela Nestlé, sem qualquer contribuição financeira do empregado — requisito indispensável ao direito previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/1998 (STJ, Tema 989, REsp 1.680.318/SP, j. 22/08/2018). A exceção contratual expressa não foi comprovada, e a manutenção voluntária do benefício por 18 anos não gera direito adquirido nem ato jurídico perfeito oponível ao empregador (CF/1988, art. 5º, XXXVI; STF, RE 563.965/RN, j. 11/02/2009). Não há violação ao direito à saúde (CF/1988, art. 196) nem à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III).

27.4.

Mantém-se a improcedência
do pedido de indenização por dano moral.

27.5.

Sem condenação em custas
e honorários advocatícios recursais, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"1. O aposentado que, durante o vínculo empregatício, jamais contribuiu financeiramente para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial não tem direito à manutenção como beneficiário após a aposentadoria, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e do Tema 989 do STJ (REsp 1.680.318/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22/08/2018, DJe 24/08/2018), ainda que o empregador tenha mantido o benefício por liberalidade durante longo período pós-aposentadoria, inexistindo, nessa hipótese, ato jurídico perfeito, direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI; STF, RE 563.965/RN, j. 11/02/2009) ou violação ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196). 2. A transação livremente celebrada pelo beneficiário — com expressa identificação do período e dos valores transacionados no documento que a originou — obsta a posterior declaração judicial de inexistência de parcela do débito transacionado, por força do art. 849 do Código Civil, que só admite a anulação da transação por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, par. ún., II, 30, § 6º, e 31, §§ 1º e 2º; CC, arts. 421, par. ún., e 849; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 7º, par. ún., 14, § 3º, e 25, § 1º; CLT, art. 458, § 2º, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, arts. 41, § 2º, 48, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.680.318/SP (Tema 989), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22/08/2018, DJe 24/08/2018 (plano de saúde coletivo — aposentado sem contribuição — manutenção indevida); STJ, REsp 1.818.487/SP (Tema 1034), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/12/2020, DJe 01/02/2021 (condições de custeio — ativos e inativos — art. 31 Lei nº 9.656/1998); STJ, AgInt no REsp 1.676.890/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018, DJe 18/04/2018 (art. 13, par. ún., II — inaplicabilidade a contratos coletivos); STJ, Súmula 469 (CDC aplicável a contratos de plano de saúde); STF, RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/02/2009, DJe 20/03/2009 (ausência de direito adquirido a regime jurídico — repercussão geral reconhecida); STF, ARE 1.393.256/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2023 (reafirmação da tese — RE 563.965/RN).

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)